Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-84.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Usucapião. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Inconformismo dos autores. Critérios legais para a intimação da parte inerte não observados. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento.